Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO (agravantes/autores), contra despacho proferido nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial n.o 0716741-76.2022.8.07.0020, movida em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravado/executado), que determinou, dentre outros, a emenda à inicial para que houvesse o depósito do valor controverso a fim de afastar os efeitos da mora, nos seguintes termos (ID 137588392 dos autos de origem): “A parte autora deve emendar a inicial para: a) trazer aos autos cópia de seus três últimos contracheques, de extratos bancários relativos aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da presente ação, além de cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda, a fim de subsidiar a análise de seu pedido de gratuidade de justiça. Optando pela não juntada de tais documentos, no prazo da emenda, deverão comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial; b) informar e comprovar documentalmente o quanto, até o presente momento, teriam pago do financiamento do imóvel em discussão, bem como o valor que pretendem controverter, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, § 2o, do CPC); c) juntar aos autos cópia atualizada do CRI (“certidão de ônus”) do imóvel, a fim de comprovar que a parte ré teria se consolidado na propriedade plena do imóvel e estaria na iminência de aliená-lo em hasta pública, trazendo, inclusive, cópia de eventuais editais inerentes a esse suposto leilão; d) depositar nos autos, no prazo da emenda, o valor que pretende controverter, a fim de viabilizar, eventualmente, o afastamento dos efeitos de sua mora. (...).” (grifado). Em suas razões recursais (ID 40278634), os agravantes narram que celebraram contrato de compra e venda em janeiro/2011 com a parte agravada para aquisição da unidade imobiliária no 920, situada na Avenida Pau Brasil, lote 10, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF. Relatam que pagaram a quantia de R$ 114.471,94 (cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), e que o imóvel deveria ser entregue até o dia 28/2/2014, além da previsão contratual de 180 (cento e oitenta dias), porém, isso só ocorreu em 28/4/2019. Afirmam que não arcaram com o saldo residual por insuficiência de recursos, em razão de desemprego do primeiro agravante. Sustentam que, paralelo a isso, em virtude do atraso na entrega do imóvel pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses, ajuizaram ação requerendo indenização por lucros cessantes (0718169-29.2017.8.07.0001), a qual foi julgada procedente, condenando a agravada ao pagamento de R$ 240.599,12 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos), atualizado até 14/9/2022. Em que pese o crédito a receber, narram que foram intimados sobre a designação de leilão extrajudicial a ser realizado nos dias 17 e 19 do corrente mês para alienação do imóvel em que residem. Relatam que o imóvel somente não será alienado se pagarem a quantia de R$ 1.009.625,56 (um milhão, nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), cifra essa que, segundo alegam, desconsidera o valor venal do bem, a quantia já paga pelos agravantes, bem como o crédito que fazem jus do agravado oriundo do processo no 0718169-29.2017.8.07.0001. Nesse contexto, sustentam que o agravado não observou os requisitos legais previstos na Lei no 9.514/97, visto que a planilha do valor do débito anexada à notificação não reflete o valor de mercado do imóvel, razão porque “a notificação deve ser anulada e, consequentemente o leilão, a fim de que o credor corrija o erro em prazo razoável e antes do leilão, por meio de uma nova notificação retificando o valor da dívida” (ID 40278634 – pág. 10). Requerem, liminarmente, a reforma do despacho agravado para que o leilão seja cancelado. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Preparo (ID 40348253). Decisão de ID 40354482 deferiu a liminar cancelando o leilão. Contrarrazões no ID 41535600. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, o comando contido no ID 137588392 dos autos originários, apesar de receber a denominação de “decisão interlocutória”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas, dentre outros, determinar o regular prosseguimento da ação com o depósito do valor controverso para, eventualmente, afastar os efeitos da mora. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, aos autores/agravantes, para que emende a inicial e dê regular prosseguimento à ação. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial ou da tutela antecipada, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação ou de análise da tutela antecipada requerida e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha, a saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifado). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). Reitera-se que, se for analisado o mérito deste recurso, além de estar dando carga decisória a um simples despacho, também estaria violando o princípio do duplo grau de jurisdição e incorreria em supressão de instância, haja vista que a questão de fundo sequer foi analisada pelo juízo de origem. Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 1.001 e no artigo 932, III, ambos, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de ID 40354482. Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora